Tribunal: TJBA
Processo: 8029743-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029743-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A. Advogado(s): EDUARDO SILVA GATTI AGRAVADO: CONSORCIO KPE/ ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de arresto on-line de ativos financeiros via SISBAJUD, formulado após tentativa frustrada de citação do executado, determinando, em substituição, a realização de buscas eletrônicas para localização de endereço atualizado. A parte agravante sustenta que o art. 830 do CPC autoriza o arresto diante da simples frustração da citação, independentemente do esgotamento das diligências de localização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a frustração de uma única tentativa de citação autoriza, por si só, o arresto executivo de ativos financeiros, nos termos do art. 830 do CPC, ou se é necessário o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O arresto previsto no art. 830 do CPC possui natureza assecuratória e caráter excepcional, constituindo medida de constrição patrimonial anterior à citação válida do executado. 4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a harmonização do referido dispositivo com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, de modo que a constrição prévia exige cautela e fundamentação idônea. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o bloqueio de ativos financeiros antes da citação somente se admite quando presentes os requisitos da tutela provisória de natureza cautelar, não se configurando medida automática diante da mera frustração inicial da citação. 6. No caso concreto, não foram esgotadas as diligências ordinárias de localização do devedor, sendo razoável a determinação de realização de buscas eletrônicas por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD antes da adoção de medida constritiva mais gravosa. 7. Ausentes a probabilidade do direito quanto à pretensão recursal e o perigo de dano concreto, não se evidenciam os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência. 8. A decisão agravada revela-se proporcional e adequada, não comportando reforma. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O arresto previsto no art. 830 do CPC constitui medida excepcional e pressupõe o esgotamento dos meios ordinários de localização do executado; 2. A mera frustração de uma única tentativa de citação não autoriza, automaticamente, o bloqueio de ativos financeiros antes da citação válida, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 830 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16326038620248130000, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 16/05/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8029743-30.2025.8.05.0000, sendo agravante Gerdau Aços Longos S/A e, agravado, Consórcio Kpe/ Estratégica Engenharia Ltda, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator